Tribunal: STJ
Processo: 4432993-86.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215003 - MG (2025/0143329-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA CAMPOS
ADVOGADO
: JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
EM
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão em que
se negou provimento ao recurso ordinário em habeas
por reconhecimento da validade da prisão
corpus
preventiva do recorrente, acusado de feminicídio
consumado.
2. A decisão agravada está fundamentada na
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada
pelo
, o que justifica a prisão
modus operandi
preventiva para garantir a ordem pública.
3. Consta do decreto prisional que o recorrente teria
praticado o fato mediante o uso de arma
branca contra pessoa de seu convívio – sua ex-
namorada –, encontrando-se a vítima desarmada e
estando em condição de inferioridade quanto à
possibilidade de reação, diante da surpresa da
conduta.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente,
como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais para sua decretação.
5. As medidas cautelares alternativas à prisão são
inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem
pública.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
21/08/2025
27/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49978083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b55a4b16-3331-4a9c-99dd-25600def121b

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49978083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 28/08/2025 18:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: b55a4b16-3331-4a9c-99dd-25600def121b

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 215003 - MG (2025/0143329-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA CAMPOS
ADVOGADO
: JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
EM
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão em que
se negou provimento ao recurso ordinário em habeas
por reconhecimento da validade da prisão
corpus
preventiva do recorrente, acusado de feminicídio
consumado.
2. A decisão agravada está fundamentada na
gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada
pelo
, o que justifica a prisão
modus operandi
preventiva para garantir a ordem pública.
3. Consta do decreto prisional que o recorrente teria
praticado o fato mediante o uso de arma
branca contra pessoa de seu convívio – sua ex-
namorada –, encontrando-se a vítima desarmada e
estando em condição de inferioridade quanto à
possibilidade de reação, diante da surpresa da
conduta.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente,
como primariedade e residência fixa, não são
suficientes para afastar a prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais para sua decretação.
5. As medidas cautelares alternativas à prisão são
inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem
pública.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO VITOR
RODRIGUES DE SOUSA CAMPOS contra a decisão de fls. 212-215, em que
se negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49686557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: a2a8bb30-b5df-42a6-a71e-28a5f213bf8d

Nas razões do recurso, a defesa alega que a decisão agravada
merece reforma porque o reconhecimento da gravidade concreta do delito
"carece de lastro fático e jurídico idôneo para a manutenção da medida extrema
de privação cautelar da liberdade”.
Segundo o agravante, a gravidade das circunstâncias concretas da
infração penal "não basta para justificar a prisão cautelar, exigindo-se elementos
concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal", os quais inexistiriam no caso.
Sustenta a defesa que a prisão preventiva seria desproporcional, uma
vez que o paciente tem residência fixa, exerce ocupação ilícita, além de ser
primário e de não registrar antecedentes.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, em caso
contrário, a submissão do recurso ao colegiado, para que este lhe dê
provimento.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam haver
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o acórdão do Tribunal de
Justiça local foi fundamentado de maneira concreta e com pertinência aos
elementos do caso analisado (fls. 94-96):
Infere-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente
pela suposta prática do crime de feminicídio consumado,
previsto no artigo art. 121, § 2o, I, IV, e VI e § 2o-A, I, do Código
Penal.
, entendo que não há constrangimento ilegal a ser
In casu
extirpado pela via estreita do
que, por sua própria
habeas corpus
natureza, impede a análise do conjunto fático-probatório.
Na hipótese, contata-se que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente apresentou fundamentos concretos e
suficientes para justificar a segregação cautelar, nos termos dos
art. 312 e art. 313, ambos do CPP.
Em audiência de instrução e julgamento, realizada na data de
,
2/10/2024 o magistrado primevo indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente, entendendo que
demonstrados os requisitos da cautelar extrema, reputando-a
necessária, especialmente, diante da gravidade concreta dos

fatos e situação de periculosidade dos fatos. Com razão. Verifica-
Documento eletrônico VDA49686557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: a2a8bb30-b5df-42a6-a71e-28a5f213bf8d

se,
, que as circunstâncias do delito (
)
in casu
modus operandi
evidenciam a exacerbada e efetiva gravidade conduta
perpetrada pelo paciente, que ceifou a vida de sua ex-
namorada, a jovem C. M. S., (que, à época, contava apenas
com 25 anos de idade), desferindo-lhe 18 (dezoito) golpes de
faca em seu tórax e abdome.
[...]
Assim, reitera-se, em virtude das próprias peculiaridades que
envolvem o caso, entendo que as medidas cautelares diversas
da prisão apontadas no art. 319 do CPP se apresentaram
inadequadas e insuficientes. De mais a mais, quanto a eventuais
condições favoráveis do paciente, como a primariedade e
residência fixa, tenho que estas, isoladamente, não lhe garantem
, devendo tais circunstâncias ser
o direito à liberdade provisória
analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios
dos autos, sendo certo que, se subsistentes os requisitos da
prisão preventiva, como no caso, inviável a concessão da
liberdade provisória. (Grifo próprio.)
O decreto prisional – referenciado pelo acórdão acima transcrito
– revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da
conduta delituosa atribuída ao recorrente.
O recorrente teria praticado o fato com emprego de arma branca,
contra uma pessoa de seu convívio, a ex-namorada, encontrando-se a vítima
desarmada e em situação inferiorizada quanto à possível reação, com surpresa
na conduta.
Se não bastassem tais elementos, que revelam a gravidade em
concreto do fato atribuído ao recorrente, foram desferidos 18 golpes de faca em
região vital da vítima: peitoral, tórax e abdômen, afastando qualquer
possibilidade de não consumação do crime.
Registro ainda que o motivo do crime se deu de forma menos nobre,
com presença de repugnância e torpeza.
Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta
da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de
assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação
preventiva é decretada nas razões do
empregado na prática do
modus operandi
delito.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA49686557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: a2a8bb30-b5df-42a6-a71e-28a5f213bf8d

AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICIOLÓGICA DA
VÍTIMA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo
que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste
às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do
CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada
na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a
integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, acusado
de abusar da sua enteada, menor de 14 anos, constando, ainda,
que a mãe da vítima não acredita no seu relato. Nesse contexto,
o simples fato de o réu ter se mudado e não residir mais com a
vítima não é suficiente para justificar a revogação da custódia,
considerando a periculosidade do paciente e a gravidade da
situação.
3. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
,
modus operandi
constituem fundamentação idônea para a decretação da
custódia preventiva" (HC n. 212647 AgR, relator Ministro
ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em
,
5/12/2022
DJe de
).
10/1/2023
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta
a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por
outras medidas cautelares mais brandas.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 940.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
.)
14/10/2024
Documento eletrônico VDA49686557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: a2a8bb30-b5df-42a6-a71e-28a5f213bf8d

No mais, havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
, visto que insuficientes para resguardar a ordem
cautelares alternativas à prisão
pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e
7/3/2023
13/3/2023
AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a
revogação da prisão processual, se estiverem presentes os requisitos da
. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
custódia cautelar, como no presente caso
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator
7/10/2024
10/10/2024
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
23/9/2024
30/9/2024
Dessa forma, o agravante não trouxe motivos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49686557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/08/2025 08:29:39
Código de Controle do Documento: a2a8bb30-b5df-42a6-a71e-28a5f213bf8d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 215.003 / MG
Número Registro: 2025/0143329-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00269269820248130079 10000244432993001 269269820248130079 44329938620248130000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA CAMPOS
ADVOGADO
: JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUSA CAMPOS
ADVOGADO : JOAO VICTHOR BATISTA RODRIGUES - MG200685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 3cb9bb8c-3087-49ab-a059-1aa5e7c17df1

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:33:40
Código de Controle do Documento: 3cb9bb8c-3087-49ab-a059-1aa5e7c17df1